Tribunal: TJSP
Processo: 1078350-49.2025.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Fernando Figueiredo Bartoletti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Apelação e Remessa necessária – Mandado de segurança – ITBI – Município de São Paulo – Integralização de capital social por meio de bem imóvel (conferência de bens) – Pedido de reconhecimento de isenção/imunidade na operação – Art. 156, §2o, I, da CF/88 – Sentença concedendo a ordem para autorizar o registro da integralização do imóvel ao capital social da empresa, independentemente do

Ementa:
Apelação e Remessa necessária – Mandado de segurança – ITBI – Município de São Paulo – Integralização de capital social por meio de bem imóvel (conferência de bens) – Pedido de reconhecimento de isenção/imunidade na operação – Art. 156, §2o, I, da CF/88 – Sentença concedendo a ordem para autorizar o registro da integralização do imóvel ao capital social da empresa, independentemente do recolhimento do ITBI, facultando à autoridade impetrada a instauração de procedimento administrativo para a análise da atividade preponderante, nos termos do art. 37, §2o do CTN – Insurgência da Municipalidade – Não cabimento – Matéria preliminar atinente à carência da ação afastada – Empresa que tem por objeto social "a participação em outras sociedades , como sócia ou acionista e/ou em fundos de investimento, no Brasil ou no exterior (CNAE 64.62-0/00), e a prestação de serviços de consultoria em gestão empresarial (CNAE 7020-4/00)" – Atividade exercida pelo impetrante que, em princípio, não é preponderantemente imobiliária – Pessoa jurídica constituída em 04/07/2025 – Possibilidade tão somente do reconhecimento da não incidência condicionada – Observância do disposto no art. 37, § 1o, e § 2o do CTN – Precedentes – Tema no 796 do STF, aplicável nos casos em que o valor do bem imóvel exceder o valor a ser integralizado – Remessa Necessária – Parcial cabimento – Incidência, todavia, de correção monetária sobre o valor histórico, calculada pelos índices previstos na Tabela Prática de atualização monetária do TJSP, a partir da data da efetivação do negócio jurídico e até a data do efetivo recolhimento do ITBI – Precedentes – Sentença reformada em parte – Recurso de apelação não provido e remessa necessária parcialmente provida unicamente para o fim de determinar a aplicação da correção monetária, consoante especificado.